Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0037032-11.2016.8.07.0001 APELANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por intermédio da petição de ID 15257074 Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis aduz, em brevíssima síntese, que em função de medidas adotas por conta do combate a pandemia do Coronavirus (Covid-19) foi obrigada a fechar todas as lojas do Grupo Saga no Distrito Federal e em outros Estados, situação que deve perdurar, pelo menos, até 05 de abril de 2020. Por conta disso, está impossibilitada de realizar o pagamento da integralidade do valor da locação que vem sendo fielmente depositada entre os dias 23 a 25 de cada mês, no valor de R$175.143,36. Assim, invocando os artigos 317 e 393, do Código Civil pede que "o pagamento da verba locatícia, doravante, a ser realizado de forma proporcional, observado o número de dias em que a empresa esteve em regular funcionamento no mês de março". DECIDO. Não obstante a relevância dos argumentos expostos, entendo que o pleito não pode ser objeto de análise nesta sede recursal, porquanto o seu deferimento não dispensa o necessário debate de argumentos entre as partes contratantes, o que é absolutamente inviável neste momento processual. Vê-se, ademais, que a providência requerida, apesar de fundada em fato superveniente, com reflexos no contrato objeto dos autos, introduz nova causa de pedir e pedido desvinculados daqueles deduzidos na inicial, ou seja, trata-se de nova demanda. Por ora, importa considerar que, estando a requerente ocupando o imóvel, os aluguéis são devidos na integralidade. Diante de tais considerações, INDEFIRO o pedido. Por oportuno, expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada conforme documentos de ID 15217865 e 15217867 (ID da guia de depósito 081100000007525371). Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator